Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702237-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. M. I. E. C. D. P. S. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por PR MAFFINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS - EPP, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na execução fiscal n.o 0022350-34.2015.8.07.0018, nos seguintes termos (ID. 218697170 da origem): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal. A parte executada ofereceu um lote debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce como garantia do juízo. Intimado, o Distrito Federal não concordou com a garantia ofertada. É o breve relatório. DECIDO. Há razão para a recusa do Distrito Federal à oferta em garantia à execução pelo devedor. Isso porque a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF não foi respeitada. Dessa forma, pontua-se que o devedor está adstrito, na nomeação de bens à penhora, à ordem do mencionado dispositivo legal. Sendo pacífico na jurisprudência do STJ a impossibilidade de se compelir o exequente a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal (Resp. 1.175.286/PR). A execução é feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência definida no rol aludido. Diante do exposto, REJEITO a garantia ofertada pela parte executada. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a executada pague, parcele o débito ou garanta a execução. Ausente o pagamento/parcelamento ou a apresentação de garantia, tornem conclusos para apreciação dos requerimentos pendentes. Intimem-se.” Na origem, trata-se de execução fiscal, na qual foi rejeitada a garantia prestada pela parte executada, consistente em um lote de 668 (seiscentos e sessenta e oito) Debêntures participativas da Companhia Vale S.A, avaliadas em R$ 1.000.664,00 (um milhão seiscentos e sessenta e quatro mil reais), na forma de decisão recorrida, acima colacionada. Irresignada, a parte executada interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, que a decisão foi proferida de ofício, o que ensejaria a sua nulidade, em virtude de violação do devido processo legal. Sustenta que as Debêntures são títulos de crédito com liquidez imediata, servíveis como bens a serem nomeados à penhora; e que o valor do lote ofertado em garantia supera a quantia exequenda. Ressalta que a aceitação dos títulos de crédito com a finalidade de garantir a execução fiscal privilegia a razoabilidade, a proporcionalidade e garante a menor onerosidade ao devedor. Alega, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução carece de requisitos legais, de modo que não possui os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Suscita a ocorrência de bis in idem, em razão da incidência concomitante de juros de mora e multa moratória sobre o valor devido, o que é vedado por lei; e que a multa aplicada tem efeito confiscatório. Ressalta, por fim, a impenhorabilidade do capital de giro da empresa devedora. Diante disso, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que sejam aceitas as Debêntures como garantia de execução. Preparo recolhido (ID. 68193698) É o relatório. DECIDO Em proêmio, destaco que algumas das matérias elencadas pelo agravante não comportam conhecimento. Conforme detida análise dos autos originários, verifica-se que a agravante apresentou exceção de pré-executividade (ID. 145624420), em que defendeu, exclusivamente, a possibilidade de garantia do Juízo por meio de Debêntures. Em sequência, adveio a decisão recorrida, a qual apreciou apenas essa questão. Nada obstante, a parte agravante, inovando em sede recursal, imbuiu em suas razões de agravo, diversas teses de defesa que não foram levadas à apreciação do Juízo a quo, tais como a nulidade do título executivo, cumulação de juros e multa e impenhorabilidade de valores empresariais, em evidente violação ao princípio do duplo grau jurisdicional. Em razão disso, conheço do recurso apenas em relação à questão relativa à garantia da execução por meio das Debêntures. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Confira-se. A Lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), estabelece uma ordem preferencial para a garantia do Juízo executivo. Vejamos: Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. (...). No caso de nomeação de bens à penhora, o artigo 11 da mencionada Lei, estabelece o seguinte: Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. Como se vê, o rol de bens penhoráveis prioriza o dinheiro, seguido por títulos da dívida pública e outros títulos de crédito com cotação em bolsa, como as debêntures. Nada obstante, a execução fiscal, por envolver créditos públicos, deve ocorrer da maneira mais eficaz e célere, sendo o dinheiro o bem de maior liquidez e prioridade na lista de bens penhoráveis. Assim, as debêntures, embora cotadas em bolsa, por não ostentarem liquidez imediata - o que compromete a realização rápida do crédito - podem ser recusadas pela Fazenda Pública. A respeito da quaestio iuris, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1337790/PR (Tema 578), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC. De acordo com o entendimento vinculante, a exceção de casos excepcionais, devidamente comprovados pelo executado, a ordem de nomeação de bens à penhora deve ser respeitada. Este entendimento é prestigiado nesta Corte de Justiça. Confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PRECATÓRIOS, DEBÊNTURES E DUPLICATAS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC: RESP. 1.090.898/SP, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 31.8.2009. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A orientação desta Corte Superior de Justiça de que a substituição da penhora, por iniciativa da parte devedora, somente pode ser feita por dinheiro ou fiança bancária, nos termos do art. 15, I, da Lei 6.830/1980, e que, no caso de oferecimento de outros bens (como é o caso dos autos, em que foram indicados apenas direitos de crédito, consubstanciados em precatórios, debêntures da Vale do Rio Doce e duplicatas), é legítima a recusa da Fazenda Pública (AgRg no AREsp. 386.322/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJu 5.12.2013). 2. Agravo Interno do Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 271.603/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 20/4/2018.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXECUÇÃO FISCAL. DEBÊNTURES. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECUSA DA EXEQUENTE. ARTIGO 11 DA LEI No 6.830/1980. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade do processo executivo é a satisfação do credor, pois os valores que pretende receber decorrem de título certo, líquido e exigível. 3. Apesar da possibilidade de a executada ofertar bens à penhora, deve se atentar para a ordem de preferência estabelecida pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980. Para que seja possível a mitigação da ordem estabelecida pelo Legislador, não basta apenas a invocação ao artigo 805 do CPC, sob o argumento que a execução deve observar a modalidade menos gravosa à devedora. 4. A debênture é um valor mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora, nos termos do artigo 52 da Lei no 6.404/1976. 5. O fato de as debêntures serem passíveis de penhora na execução fiscal não impede a recusa apresentada pela Fazenda Pública credora, baseada na ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/1980. Precedente do STJ. 6. Ao executado incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para adimplemento da dívida, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. CPC, art. 805, parágrafo único 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1841008, 07028057320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE BENS À PENHORA. LOTE DE DEBÊNTURES. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevalece na execução o direito do credor, em especial na modalidade fiscal, em que se objetiva a garantia do interesse público. Por conseguinte, a disponibilidade do direito deve observar os estritos limites legais. 2. É cabível a recusa do credor, quando o bem ofertado em penhora não obedece a ordem do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal. 3. Nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la. 4. Embora as debêntures constituam títulos de crédito, com cotação em bolsa, ocupando, portanto, o segundo lugar na ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, sua baixa liquidez e difícil alienação justificam a recusa pelo credor (art. 848, V, CPC). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1927052, 07296460820248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. GRADAÇÃO LEGAL DESATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. I. De acordo com o artigo 9o, inciso III, da Lei 6.830/1980, na execução fiscal a indicação de bens à penhora deve observar a gradação prevista no artigo 11 do mesmo diploma legal. II. Conquanto não se trate de ordem absoluta ou inflexível, o exequente não está adstrito a aceitar a indicação de debêntures de baixa liquidez ou de difícil alienação. III. Debêntures são títulos de crédito emitidos por sociedades anônimas que não correspondem nem são equiparados a dinheiro, razão pela qual podem ser recusados pelo exequente, máxime quando há dúvida objetiva quanto à sua liquidez. IV. O princípio da menor onerosidade inscrito no artigo 805 do Código de Processo Civil não suprime o princípio da efetividade da execução e, por conseguinte, não subtrai do exequente recusa de indicação de bem à penhora que encontra respaldo expresso no artigo 848, incisos I e V, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1905223, 07505845820238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Na hipótese, contudo, a agravante não comprovou circunstância especial que fundamentasse a desconsideração da ordem de preferência legalmente estabelecida. Ademais, é certo que simples invocação genérica do princípio da menor onerosidade do credor não é capaz de afastar a necessidade de se observar a preferência legal. Ressalte-se, ainda, que ao contrário do que afirma a agravante, a decisão que indeferiu o pedido de aceitação das debêntures como garantia do Juízo, não foi proferida de ofício pelo Juízo, pois precedida de manifestação da Fazenda Pública pela rejeição da garantia (ID. 149578842 da origem). Diante de tais considerações, não exsurge, neste momento processual, a probabilidade de reconhecimento do direito pleiteado pela agravante. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2025 21:07:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora